Tribunal: TJMT
Processo: 1007808-04.2021.8.11.0040
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007808-04.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007808-04.2021.8.11.0040

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
Recorrente:
J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

Recorrid
a
:
CARGILL AGRICOLA S/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
17/10
/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE VALOR DE PEDÁGIO. INCIDÊNCIA DO ART
IGO
8.º DA LEI 10.209/2001. INDENIZAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE AO DOBRO DO FRETE
CONTRATADO.
SANÇÃO DE NATUREZA LEGAL, PREVISTA EM LEI ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 412 E 413 DO CC/2022.
PRECEDENTES DO C. STF. ADI 6.031.

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual
a empresa
Recorr
ente

J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

postula seja a empresa
Recorrida
CARGILL AGRICOLA S/A
compelida

ao pagamento da multa prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001
, alegando que fora contratada
para realizar o transporte de carga, no entanto, teve que arcar às próprias expensas com
parte d
os pedágios do trajeto,
em razão da ausência de
antecipação
integral do
vale-pedágio.

2
.
A ausência de adiantamento do vale-pedágio implica a incidência da multa legal, a teor do que prevê o art. 8ºda Lei 10.209/2001, onde dispõe que
“sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao
disposto

nesta
Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”
.

3.
O
C. STF, por ocasião do julgamento da ADI 6.031, além de ter declarado a constitucionalidade do referido dispositivo legal (art. 8º da Lei 10.209/2001), manifestou-se no sentido de que referida sanção tem natureza legal e não contratual, além de estar prevista em legislação especial, o que afasta a aplicabilidade dos artigos 412 e 413 do
cc
/2002 e, consequentemente, a possibilidade de redução equitativa da multa.

4. Consigne-se que já tive a oportunidade de me manifestar em sentido contrário, levando-se em conta o posicionamento até então adotado pelo C. STJ, que autorizava a redução equitativa da multa. Nada obstante, ressalvado o meu posicionamento pessoal sobre o tema em debate, curvo-me ao atual posicionamento da Corte Constitucional e da jurisprudência majoritária desta E. Turma Recursal.

5
.
Sentença
parcialmente
reformada.

6
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a empresa Recorrente
J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME
postula seja a empresa Recorrida
CARGILL AGRICOLA S/A
compelida ao pagamento da multa prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, alegando que fora contratada para realizar o transporte de carga, no entanto, teve que arcar às próprias expensas com parte dos pedágios do trajeto, em razão da ausência de antecipação integral do vale-pedágio.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Ex
positis e, por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para, nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01, condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia proporcional de R$ 3.053,51, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
”.

Inconformad
a
,

a empresa Recorrente J AMARAL TRANSPORTES LTDA
–
ME
,

nas razões recursais
,
pugna
pela
parcial reforma da sentença, a fim de que
seja
adequa
d
o os danos materiais,
com a
aplicação
da integralidade da multa prevista n
o artigo 8.º da Lei 10.209/2001
.

Em contrarrazões (
ID
116340461
),
a
empresa
Recorrid
a

CARGILL AGRICOLA S/A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022